Tribunal: TJSP
Processo: 1030180-39.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Petição inicial apta. Oscilação na rede pública de energia. Descarga atmosférica. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores segurados. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Petição inicial apta. Oscilação na rede pública de energia. Descarga atmosférica. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores segurados. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Nexo de causalidade demonstrado. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença correta. Recurso não provido.